Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710616-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA SOARES DE ARAUJO, ANDRE MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de EDNA SOARES DE ARAÚJO e outro, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva (n. 0712697-83.2023.8.07.0018), rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo ente federativo. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na ação de cobrança (autos do processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e a qual transitou em julgado em 13.04.1998. O DF juntou impugnação (ID 182571907). Em preliminar, defende a suspensão do processo em razão do Tema 1169 do STJ, bem como a prescrição e prejudicial de mérito. Ainda, alega a existência de excesso de execução. Aduz que, em relação à atualização, o(a) Exequente atualizou o débito pelo IPCA-E e aplicou juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, entretanto, que o correto é a aplicação da taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, em observação ao índice de correção monetária aplicado a tributos federais. Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID 185520395). É o relato do necessário. DECIDO. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. Inicialmente analiso a preliminar de suspensão do processo. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...] ” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. Analiso a preliminar de prescrição apresentada pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 18/7/2010, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou, em 9.6.2022, a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Diante de tais pressupostos, levando em conta que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não é possível atribuir inércia ou desídia à parte apelante, pois, conforme relatado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, no presente contexto, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença emana de ordem judicial proferida em 10/5/2019. Em resumo, tendo em vista que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do recorrente. Nessa perspectiva, colaciono julgados desta Corte que tratam de cumprimentos individuais de sentença oriundos da mesma ação coletiva mencionada nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva.Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3.No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Decisão mantida nesse ponto. 5. (...)6. (...) 7. (...). 8. (...) 9. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, 07189172520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1.(...) 2.Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3.(...) 4.A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5.Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6.Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7.A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8.Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base em tais fundamentos, REJEITO a prescrição da pretensão executória, bem como a prejudicial de mérito. Passo ao mérito. A controvérsia dos autos cinge-se aos parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido. A parte autora juntou planilha de cálculos iniciais com base no Laudo Pericial elaborado na execução coletiva n° 0063796.44.2010.8.07.0001. No ponto, reporto-me aos estritos limites do título judicial exequendo. O DF foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. Tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. [...] TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. [...] 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. [...]” (8a Turma Cível, 07082951820208070000, rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, DJe 13/11/2020). Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Assim, assiste razão ao DF. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 182263387. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 176551484), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 10% (dez por cento), na requisição de pagamento respectiva. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Tendo em vista que a parte executada defende a prescrição da pretensão, não há valor incontroverso. Preclusa esta decisão ou com notícia de agravo, retornem os autos conclusos. O Agravante pugna pelo acolhimento de sua tese de prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que o Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010 não tem o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos formulados individualmente, como o presente, 24 anos após o trânsito em julgado do título executivo. Aduz que o autor poderia facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente o seu crédito, não havendo justificativa para o não reconhecimento da prescrição. Argumenta, enfim, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a interrupção do prazo prescricional durante todo o curso da execução coletiva apenas quando a legitimidade do Sindicato na execução coletiva está em discussão, o que não se adéqua ao caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Primeiramente, não vislumbro a plausibilidade jurídica das alegações, à luz do disposto na Súmula n. 150 do STF, da regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, e das causas interruptivas da prescrição, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do referido diploma legal e dos artigos 202 e 203 do Código Civil. O caso em julgamento versa sobre execução individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na ação de cobrança (autos do processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), a qual transitou em julgado em 13.04.1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. O prazo prescricional foi suspenso ante a demora no fornecimento das fichas financeiras pelo ente público, necessárias à apuração do montante devido. O prazo voltou a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, segundo o qual “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A interrupção do prazo prescricional foi reconhecida na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), que foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) (grifei) Nesse contexto, não se verifica desídia da exequente, pois quando deflagrado o cumprimento individual ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Por outro ângulo, verifico que a decisão proferida em 10/05/2019, que determinou o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, com a posterior propositura da execução em tela, afasta a inércia da parte credora, obstando, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Destaco o seguinte julgado deste Tribunal, na mesma linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. "BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO". SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE "LITISPENDÊNCIA" ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR A TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA No 880 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp. no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 1.1. Quanto ao mais deve ser analisade a possibilidade de reforma da decisão impugnada a fim de que seja declarada a própria inexistência do crédito, e, subsidiariamente, verificar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão deduzida pela credora. 2. Observa-se que a decisão impugnada não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 4.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, ao preceitua que "os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 4. Em que pese a mencionada demanda coletiva ter sido proposta com pedido restrito aos substituídos expressamente listados, a sentença não impôs qualquer limitação nesse sentido. 5.1. Diante desse contexto basta que a recorrida integre a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. 5. Em relação à prescrição, convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda determinará definitivamente se a pretensão exercida por meio do requerimento de cumprimento coletiva da sentença teria sido atingida pela prescrição. 6. Ademais, é aplicável ao caso a tese orientadora do tema no 880 dos recursos repetitivos, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.1. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo estavam disponíveis para o Sindicato. 7.2. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 7.3. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, aliás, no sentido de que "não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva" e de que "o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual" (AgInt no REsp 1.960.015-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1o de abril de 2022). 8. No caso em deslinde constata-se, portanto, que a pretensão deduzida pela recorrida, ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706962, 07001852520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.) (grifei) Em relação ao risco de dano, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, não se deflui dos autos elementos que demonstrem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se prossiga, desde já, com o referido cumprimento. De mais a mais, trata-se de pedido satisfativo, no qual o objeto do presente pedido liminar se confunde com o mérito do agravo. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024 19:15:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador